Tribunal: TJES
Processo: 5001393-02.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso para servidor
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001393-02.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: DEMARLETE PLANTIKO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. EXCESSO DE FORMALISMO. DOCUMENTAÇÃO PIS/PASEP (NIT). RECLASSIFICAÇÃO INDEVIDA. BOA-FÉ ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão que deferiu tutela de urgência em mandado de segurança impetrado por DEMARLETE PLANTIKO DE OLIVEIRA. A decisão suspendeu a reclassificação (eliminação) da impetrante de processo seletivo para o cargo de professor em caráter temporário, em razão de alegada apresentação indevida de documentação exigida no edital. O agravante sustenta a inexistência de direito líquido e certo da agravada, uma vez que não teria cumprido as regras do Edital nº 40/2024, especialmente quanto à comprovação da qualificação cadastral PIS/PASEP (NIT), alegando apresentação de números divergentes e não realização da consulta do e-Social. A agravada, em contrarrazões, defende a manutenção da decisão liminar, argumentando que a reclassificação constitui formalismo excessivo da Administração Pública e que o ato violou os princípios da legalidade e da razoabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a reclassificação de candidato em processo seletivo por suposta não apresentação de documento (comprovação de inscrição no PIS/PASEP - NIT) configura excesso de formalismo, quando a informação necessária pode ser extraída de outros documentos apresentados e a candidata já prestou serviços ao Estado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aprovação da Agravada no concurso (Edital 40/2024) para o cargo de professor A3 no Município de Vila Valério e sua reclassificação (eliminação) decorreram de alegada desatenção à disposição do Edital, pois não apresentou corretamente a comprovação de sua inscrição no PIS/PASEP, conhecido como NIT.

O Edital nº 40/2024, no item 9.5, inciso III, exige a comprovação do PIS/PASEP (NIT), e no item 9.5, inciso IV, exige a qualificação cadastral do PIS/PASEP, que consiste na impressão da tela de consulta com a informação "Os dados estão corretos".

A qualificação cadastral, exigida no item IV do Edital, necessariamente contém a informação do NIT (item III), e atesta a correção dos dados, tornando a exigência do item III inócua quando o item IV é cumprido.

A Agravada apresentou documento de maior confiabilidade, que contém o número de identificação - NIT, e a qualificação cadastral do PIS/PASEP, o que torna a reclassificação por ausência de um documento cuja informação já estava presente um formalismo excessivo.

A Administração Pública não pode impor a reclassificação do candidato por ausência de um documento cuja informação já foi efetivamente prestada, ainda que em formato distinto do exigido, sob pena de violação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Os sítios eletrônicos listados nos itens III e IV do Edital estão vinculados à base de dados do INSS, o que reforça a conclusão de que a Agravada está vinculada à Previdência Social. A Impetrante já prestou serviços de professora em várias outras oportunidades ao Estado em designação temporária, o que corrobora a sua qualificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A reclassificação de candidato em processo seletivo por suposta ausência de comprovação de PIS/PASEP (NIT) é indevida quando a informação pode ser extraída de outros documentos apresentados.

A exigência editalícia que se revela inócua, em que a informação já está contida em outra exigência cumprida pelo candidato, configura excesso de formalismo.

A Administração Pública deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade ao analisar a documentação apresentada em processos seletivos.

Em casos de excesso de formalismo, a intervenção do Poder Judiciário é cabível para afastar a arbitrariedade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37.

Jurisprudência relevante citada: TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5002132-09.2024.8.08.0000, rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, j. 31/07/2024; TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5004352-77.2024.8.08.0000, rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 12/08/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001393-02.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: DEMARLETE PLANTIKO DE OLIVEIRA

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUE
I
REDO CORTES

VOT
O

O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpõe agravo de instrumento face a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência em mandado de segurança impetrado por
DEMARLETE PLANTIK
O
DE OLIVEIRA,
face a alegado ato coator da SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE NOVA VENÉCIA, que teria reclassificado (eliminado) a Impetrante do certame para o cargo de professor em caráter temporário, ante a alegada apresentação indevida de documentação exigida no edital respetivo, determinando o
decisum
a suspensão do ato coator, com a reinclusão da Impetrante no Processo Seletivo.

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida deve ser reformada por inexistir direito líquido e certo da agravada, uma vez que a candidata não teria cumprido as regras do Edital nº 40/2024, especialmente quanto à comprovação da qualificação cadastral PIS/PASEP (NIT). Alega que a agravada apresentou números divergentes e não realizou a consulta do e-Social conforme exigido no edital, o que levou à sua reclassificação.

Argumenta que o edital é a lei do concurso e que o Poder Judiciário não pode intervir no mérito administrativo, sob pena de violar os princípios da legalidade, isonomia e separação de poderes. Pleiteia o deferimento do efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender os efeitos da tutela provisória de urgência concedida, sustentando a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave à lisura do certame.

A agravada, em suas contrarrazões, defende a manutenção da decisão liminar. Argumenta que a reclassificação constitui formalismo excessivo da Administração Pública, tendo apresentado toda a documentação necessária e comprovado o exigido. Adiciona que o ato do agravante violou os princípios da legalidade e da razoabilidade previstos no artigo 37 da Constituição Federal. Afirma que o perigo da demora está demonstrado pela reclassificação indevida, que já gerou efeitos. Requer o não provimento do agravo de instrumento, a manutenção da decisão liminar e a condenação do agravante em honorários advocatícios.

Pois bem.

Conforme asseverado na decisão inicial do presente recurso, vejo nas razões da Autora-Agravada junto ao Juízo de origem a probabilidade do direito e o risco de dano grave, próprios ao deferimento da medida de urgência requerida.

No caso, aprovada a Recorrente no concurso (Edital 40/2024) para o cargo de professor A3 no Município de Vila Valério, sua reclassificação (eliminação) se deu diante de alegada desatenção à disposição do Edital, uma vez que não teria apresentado corretamente a comprovação de sua inscrição no PIS/PASEP, chamado de NIT.

9.5 - Quando convocado para participar da 2ª etapa, o candidato deverá apresentar, obrigatoriamente, cópia legível dos documentos abaixo:

(...)

III - Comprovação do PIS/PASEP (TODOS os candidatos deverão acessar o site: https://cnisnet.inss.gov.br/cnisinternet/faces/pages/index.xhtml, clicar na opção de cidadão → clicar na aba de inscrição > escolher a opção de filiado >
imprimir a página que informa o número de identificação – NIT)
. O candidato que não conseguir verificar pelo site o número de identificação do NIT/PIS/PASEP deverá apresentar o Extrato do PIS/PASEP emitido pelas agências bancárias em até 90 dias antes da chamada (PIS – Caixa Econômica Federal ou PASEP – Banco do Brasil);

(...)

9.
7
-
Na hipótese do não atendimento ou não apresentação da documentação completa prevista no subitem 9.7 (exceto incisos XVII e XIX ao XXVIII), o candidato será
RECLASSIFICADO
para o último lugar da lista de classificação. (Grifei).

Todavia, parece-me decorrer da realidade dos autos que o Agravante-Impetrante apresentou à Comissão dita Coatora, documento de maior grau de confiabilidade, em que consta o aludido número de identificação - NIT.

Ocorre que o edital, na mesma cláusula 9.7, em seu
item
IV
,
que, frise-se, fora devidamente cumprido pel
a
Agravante,
previa que o candidato deveria apresentar a chamada “qualificação cadastral do PIS/PASEP”, o que nada mais seria do que a confirmação da correção dos dados previstos no item III.

Vejamos o que dizia o item IV:

IV - Qualificação Cadastral do PIS/PASEP (acessar o endereço eletrônico http://consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/qualificacao/resultadoqualificacao.xhtml,
inserir o número gerado na consulta do inciso III
, informar o nome completo registrado no CPF (sem acentos) e
imprimir o print da tela constando a informação: “Os dados estão corretos”)
;

Observe-se que a dita “qualificação cadastral” é adquirida com o Número de Identificação do PIS/PASEP, (NIT) alcançado com a pesquisa elencada no item III, a fim de obter a certeza de correção dos dados.

Ora, ao imprimir o
print
da tela, exigido pelo próprio edital, e apresentá-lo como documento à Comissão do concurso, o candidato necessariamente está a informar o NIT, ou seja, o item IV do Edital, necessariamente contém a informação pretendida no item III, e mais, com o atestado oficial de correção dos dados.

Tal realidade fica muito clara, em consulta ao sítio eletrônico informado no item IV acima referenciado, de onde se colhe as seguintes informações relativas ao Agravante:

Resultado da Consulta

Nome informado

Data Nascimento informada

CPF informado

NIS (NIT/PIS/PASEP) informado

Mensagem

Orientação

DEMARLETE PLANTIKO DE OLIVEIRA

05/04/1975

074.122.357-02

2.688.606.749-2

Os dados estão corretos.

Veja-se que há uma aparente exigência inócua do Edital no item III, enquanto necessariamente condita no item IV, ou seja, na prática parece-me que a Administração exige o número (NIT) no item III e a confirmação do número no item IV.

Portanto o NIT, objeto do item III, ao menos em uma primeira vista dos autos, está impreterivelmente contido na “Qualificação Cadastral do PIS/PASEP”, item IV.

Veja-se que este mesmo documento restou apresentado pela Agravada ao tempo de sua inscrição, conforme ID 61460888.

Diante de tal realidade, vejo como dissentir do Juízo a quo, revelando-se pertinente sua manifestação ao apregoar que “(... )
se a candidata ao se inscrever já fez constar a sua atuação no âmbito estadual e, inclusive, apresentou a documentação exigida para a inscrição, bem como a Carteira de Trabalho e E-Social com o número do PASEP, o qual foi o motivo da eliminação do certame, infere-se que tal ato se trata de um
formalismo excessivo
.
” (Grifei).

Não me parece razoável, portanto, impor a reclassificação do candidato, que na prática funciona como verdadeira desclassificação, por ausência de um documento cuja informação a que se destina fora efetivamente prestada, com base em uma exigência aparentemente inócua do edital.

Esse tem sido o entendimento de nosso Tribunal nos casos análogos ao dos autos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SELETIVO. DESCLASSIFICAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO. INFORMAÇÕES PRESENTES. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I - o Agravante-Impetrante apresentou à Comissão dita Coatora, documento complementar e de maior grau de confiabilidade, em que consta o aludido número de identificação – NIT, exigência do item III, da cláusula 9.7, do Edital, que está necessariamente compreendida no item IV, ao qual deu cumprimento o Agravante. II - Há uma aparente exigência inócua do Edital no item III, enquanto necessariamente condita no item IV, ou seja, a Administração exige o número (NIT) no item III e a confirmação do número no item IV. III – Não guarda razoabilidade a reclassificação do candidato, que na prática funciona como verdadeira desclassificação, por ausência de um documento cuja informação a que se destina fora efetivamente prestada em grau de confiabilidade ainda maior do que aquela exigida.
IV – Recurso conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado. (TJES - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Data: 31/Jul/2024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5002132-09.2024.8.08.0000, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. PROCESSO SELETIVO CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA FUNÇÕES DO MAGISTÉRIO. RECLASSIFICAÇÃO DA CANDIDATA PARA ÚLTIMA POSIÇÃO DO CERTAME. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO QUALIFICAÇÃO CADASTRAL DO PIS/PASEP CONFORME EXIGIDO PELO EDITAL. APARENTE EXCESSO DE FORMALISMO. DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA CANDIDATA QUE TERIAM SIDO SUFICIENTES PARA INDICAR SUA QUALIFICAÇÃO CADASTRAL DO PIS/PASEP/NIT. ATO ADMINISTRATIVO APARENTEMENTE DESARRAZOÁVEL E QUE NÃO ALCANÇA A FINALIDADE DO PROCESSO SELETIVO. DECISÃO LIMINAR QUE DEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1) É firme o entendimento da jurisprudência nacional que o edital é a lei interna do concurso público/processo seletivo, cujas regras vinculam tanto a Administração Pública quanto os candidatos, sob pena de inobservância dos princípios da vinculação ao edital, da legalidade e da isonomia (arts. 5º e 37, caput e incisos I e II, da CF/88), de modo que o eventual descumprimento de alguma regra editalícia pelo candidato, em regra, acarreta a sua reclassificação ou eliminação do certame. Portanto, a inobservância pelo candidato acerca das exigências expostas no instrumento convocatório sobre a maneira como os documentos exigidos na fase de títulos devem ser apresentados autoriza, em regra, a sua recusa pela banca examinadora. 2) Todavia, em casos de inconstitucionalidade ou flagrante ilegalidade da previsão editalícia ou de afronta na conduta da banca examinadora ou do Poder Público aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na eliminação/reclassificação do candidato, o Poder Judiciário poderá intervir para afastar a arbitrariedade, sem que se possa falar em ofensa ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88).
3) Os itens 9.7, inciso IV, e 9.9, ambos do Edital nº 039/2023, que rege o processo seletivo noticiado, fizeram constar o documento obrigatório a ser apresentado pelo candidato a respeito da sua Qualificação Cadastral do PIS/PASEP/NIT para a formalização do contrato, sob pena de reclassificação para o último lugar da lista de classificação, indicando que deveria ser imprimido o print da tela constando a informação “Os dados estão corretos”. 4) O perfunctório exame da prova acostada aos autos até o momento, inerente a fase de cognição sumária em que se encontra o processo originário, revela que a autora agravada apresentou para a Comissão Processante 02 (dois) documentos para demonstrar sua Qualificação Cadastral do PIS/PASEP/NIT, quais sejam, o extrato do PASEP vinculado à sua conta no Banco do Brasil e o print da tela da consulta à sua Qualificação Cadastral feita ao sítio eletrônico do INSS, os quais, muito embora realmente não contenham a informação exigida no instrumento convocatório (“Os dados estão corretos”), são aparentemente suficientes para atender a finalidade daquela exigência editalícia, que é exclusivamente esclarecer qual o Número de Identificação Social do candidato para que ele possa receber eventuais benefícios trabalhistas previstos em lei durante sua contratação temporária, descortinando, a princípio, a ilegalidade de sua reclassificação no processo seletivo decorrente do excesso de formalismo da Administração Pública e da afronta aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, o que autoriza, por ora, a intervenção do Poder Judiciário para fazer cessar a aparente arbitrariedade. 5) Não se trata de conceder vantagem à agravada em detrimento dos demais candidatos do processo seletivo, mas, sim, de assegurar que uma das candidatas mais bem habilitadas no certame que busca selecionar os melhores profissionais para atuarem no magistério da rede pública estadual não seja impedida de ser contratada temporariamente exclusivamente porque não observou rigorosamente a forma exigida para indicar o seu Número de Identificação Social, sendo que os documentos por ela apresentados são suficientes para tanto e o próprio Estado agravante já detinha esta informação anteriormente por já tê-la contratado noutras diversas ocasiões, de forma que a sua reclassificação no certame, além de aparentemente afrontar os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, implicaria em ofensa aos princípios da eficiência e da busca pela seleção do candidato mais apto para atuar na Administração Pública.
6) Recurso desprovido.

(TJES - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Data: 12/Aug/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5004352-77.2024.8.08.0000, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA)

Por fim, importa lembrar, que ambos os sítios eletrônicos listados nos referidos itens III e IV, encontram-se vinculados à base de dados no INSS, ou seja, ambos permitem a conclusão de que está a Agravante vinculada à Previdência Social, o que se reforça com o fato de que a Impetrante já prestou os serviços de professora em inúmeras outras oportunidades ao Estado em designação temporária.

Ponderada tal realidade, por entender presente a probabilidade do direito vindicado, assim como, manifesto o risco de dano, considerando a desclassificação da Agravante do concurso, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUE
I
REDO CORTES

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.